Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO. EFICÁCIA EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
I. A legislação vigente permite a alteração motivada do regime de bens do casamento, consoante o disposto no artigo 1.639, § 2o, do Código Civil, e no artigo 734, caput, do Código de Processo Civil.
II. A decisão que autoriza a alteração do regime de bens estabelece uma nova realidade jurídica com projeção para o futuro e, portanto, com eficácia ex nunc.
III. Somente se revela cabível e adequada a atribuição de efeito retroativo à modificação do regime de bens quando resultar na ampliação das garantias patrimoniais do marido e da mulher, o que não se verifica quando se pleiteia a mudança do regime da comunhão parcial para o regime da separação total de bens.
IV. Apelação desprovida.